Tribunal: TCU
Processo: 037.706/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13519/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.706/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aurea Teixeira Nunes (XXX.123.538-XX); Avany Ramiro de Abreu Figueiredo (XXX.605.878-XX); Beatriz Prestes Lazzari (XXX.566.508-XX); Decio Marconi (XXX.921.238-XX); Dorival Navas (XXX.073.528-XX); Edison Herculano Cunha (XXX.857.308-XX); Gilda Vacanti (XXX.972.108-XX); Ivany Catarina Balma Whitaker (XXX.924.848-XX); Ivone Nader Kittler (XXX.101.768-XX); Maria Berenice Soares Mendjoud (XXX.832.588-XX); Sylvia Maria Salvia Conde (XXX.757.308-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.